Tribunal: TJDFT
Processo: 0746356-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA PRINCIPAL. APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, instaurado no curso de cumprimento de sentença de ação de cobrança, que rejeitou o pedido de afastamento da autonomia patrimonial, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais e afastou a alegação de litigiosidade capaz de ensejar a condenação do requerente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, rejeitado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor de quem foi indevidamente chamado a integrar a lide incidental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A orientação firmada pelo c. STJ, especialmente no julgamento do REsp 2.072.206/SP (Corte Especial), consolidou o entendimento de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza de demanda incidental, com partes, pedido e causa de pedir próprios, razão pela qual a improcedência do pedido autoriza a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.
4. O indeferimento do incidente, que, no presente caso, impediu a inclusão da pessoa jurídica no polo passivo da execução, extingue a relação processual incidental e impede a continuidade da atuação do patrono que defende o requerido, sendo indispensável sua remuneração quando há resistência e atividade processual, sob pena de enriquecimento sem causa daquele que instaurou o incidente de forma indevida.
5. Caso concreto em que o incidente foi rejeitado por ausência de prova mínima de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo a medida pleiteada fundada exclusivamente em declaração de imposto de renda, sem qualquer outro elemento idôneo. 5.1 A parte indevidamente chamada a juízo faz jus à verba honorária, em conformidade com a jurisprudência do STJ e desta Turma julgadora.
6. À luz do Tema 1.076/STJ, inexistindo condenação ou proveito econômico mensurável, a verba honorária deve ser fixada sobre o valor atualizado da demanda executiva principal, em percentual compatível com o trabalho desenvolvido e com a natureza da controvérsia.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o; art. 85, § 8o; art. 134, § 4o; art. 373, inc. I; art. 373, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.072.206/SP, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, p. 12.03.2025. STJ, REsp 1.925.959/SP, Rel. Moura Ribeiro (voto-vista), j. data não indicada (consta no voto). TJDFT, AGI 0714108-50.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 04.07.2025. TJDFT, AGI 0725472-19.2025.8.07.0000, Rel(a). Jose Firmo Reis Soub, Oitava Turma Cível, p. 15.09.2025. TJDFT, AGI 0736836-85.2025.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, p. 02.12.2025.